Tribunal: TJDFT
Processo: 0707753-08.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. MAIS DE TRINTA DIAS. ART. 485, INCISO III, CPC. INTIMAÇÃO. CIÊNCIA DO ATO PROCESSUAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO (PJE). CADASTRAMENTO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURAÇÃO.
1. O art. 5o, caput, da Lei 11.419/2006, prevê que “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”
2. Em consonância com tal previsão, a Portaria GC 160, de 11/10/2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17/09/2018, deste Tribunal estabelece que: “A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. (art.5o)”.
3. A intimação via sistema (PJe) revela-se adequada e suficiente para comunicação dos atos processuais.
4. Diante da inércia autoral em dar andamento ao feito para cumprir as determinações do Juízo, mostra-se correta a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, e §1o, do Código de Processo Civil.
5. Recurso não provido.